Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720350-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALORES SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta-poupança. 2. Se os extratos bancários apresentados aos autos apontam a realização de diversas movimentações bancárias, como pagamentos na função débito, saques e transferências via Pix, conclui-se haver desvirtuamento da conta-poupança e, nessa medida, inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 3. Não comprovado nos autos que os valores bloqueados possuem natureza salarial, haja vista ser a remuneração da recorrente depositada em conta distinta da que houve o bloqueio impugnado, igualmente, afasta-se a previsão de impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC, e, por conseguinte, escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos). Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, TJSP, TJPR, TJGO e STJ, sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017